Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DE ADVOGADO EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO NÃO CONFIRMADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. MODIFICAÇÃO PONTUAL.
1. Constatada a circunstância de que a parte ré revel se sagrou vencedora na causa a despeito de não haver constituído advogado para atuação em seu favor, incabível a condenação imposta na sentença à autora quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. Sem alteração do resultado do julgamento da apelação.